Tribunal: STF
Processo: RHC 83031
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Conflito de vontades
entre o defensor dativo e réu. 4. Alegação de prejuízo. 5.
Inocorrência de cerceamento de defesa no caso. 6. Conflito que se
resolve em favor da defesa técnica. 7. Precedentes